Tribunal: STF
Processo: ARE 1093763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SÚMULA 287 DO STF.



    1. A parte Agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento apresentado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cuidando apenas de replicar as razões deste.



    2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Fica a a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.